Tribunal: TJDFT
Processo: 0743593-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 13/01/2021, sendo considerada publicada no dia 14/01/2021. A Portaria Conjunta no 120/2019, deste Tribunal, determina a suspensão dos prazos processuais entre os dias 07 e 20 de janeiro e estipula o retorno da fluência a partir do primeiro dia útil subsequente ao período. Logo, o prazo recursal se iniciou dia 21/01/2021 e se encerrou em 03/02/2021.
4. Entende-se pela intempestividade recursal, uma vez que o recurso inominado foi interposto apenas no 04/02/2021.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.